Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742249-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0726823-58.2024.8.07.0001. Com fundamento no art. 955 do Código de Processo Civil e no art. 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, designo o Juízo Suscitante para deliberar, em caráter provisório, sobre as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as informações pertinentes, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após a resposta, encaminhe-se à Douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preconiza o art. 208 do RITJDFT. Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator